Tribunal: STF
Processo: HC 144318
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DEFERIDA.



    1. Assentado em Laudo Médico Oficial que o paciente preenche os requisitos constantes do Decreto Presidencial (Decreto 8.615/2015), é cabível a concessão da indulgência.



    2. Agravo Regimental a que nega provimento.